Tribunal: TJMT
Processo: 1022158-74.2022.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022158-74.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), ZILDA BUENO DA SILVA - CPF: 460.372.411-04 (RECORRIDO), GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DE OFÍCO ANULOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE PARA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença sem o Executado ter previamente garantido o juízo, requisito essencial para discussão da matéria via embargos à execução.

A prévia garantia do juízo é pressuposto indispensável para a admissibilidade dos embargos à execução, conforme o artigo 53, § 1o, da Lei 9.099/95 e o Enunciado no 117 do FONAJE, que exigem a penhora ou outra forma de garantia para apresentação de embargos.

A jurisprudência consolidada reconhece que, sem a garantia do juízo, os embargos à execução não podem ser admitidos.

Como o recorrente não comprovou a prévia garantia do juízo, de ofício, anula-se a sentença que apreciou o mérito dos Embargos do Devedor.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1022158-74.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Banco Pan S/A

Recorrido(s):

Zilda Bueno da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/09/2024 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Trata-se de Recurso inominado contra a sentença que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento da sentença, sem ter havido a prévia garantia do juízo.

No entanto, a prévia garantia do juízo é pressuposto indispensável para o recebimento dos embargos à execução, conforme prevê o artigo 53, §1o da Lei 9.099/95.

Neste sentido, o Enunciado no 117 do FONAJE: “É obrigatória a segurança do juízo pela penhora para a apresentação de embargos à execução de
título judicial
ou extrajudicial perante o Juizado Especial”.

A jurisprudência é neste sentido:

“
IMPUGNAÇÃO A EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE GARANTIA PRÉVIA DO JUIZO EXECUTÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA

Nos termos estabelecidos na Lei n.o 9.099 /95, para oferecer embargos à execução, a parte executada deverá garantir o juízo.

(N.U 1002017-30.2019.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/09/2021, Publicado no DJE 03/09/2021)”.

RECURSO INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO A EXECUÇÃO – AUSÊNCIA GARANTIA DO JUÍZO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE EXTINÇÃO DA IMPUGNAÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PREJUDICIALIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Nos termos estabelecidos do
§ 1o
do artigo
53
da Lei n.
9.099
/95 na Lei n.o
9.099
/95, para oferecer embargos à execução, a parte executada deverá garantir o juízo. No caso, a parte recorrente não comprovou no momento oportuno que garantiu o juízo da execução, requisito essencial para o recebimento dos embargos à execução no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. Não preenchidos os pressupostos de admissibilidade, não podem ser conhecidos os embargos à execução opostos.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 8021224-08.2019.8.11.0001, Relator: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 14/11/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 17/11/2023)

RECURSO INOMINADO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE PRÉVIA GARANTIA DO JUÍZO - PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL PARA O RECEBIMENTO DOS EMBARGOS - ART. 53, § 1o, DA LEI No 9.099/95 E ENUNCIADO No 117 DO FONAJE - EMBARGOS REJEITADOS COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - PLEITO PARA CONSTAR SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do § 1o do artigo 53 da Lei n. 9.099/95, os Embargos à Execução podem ser opostos mediante a garantia do juízo.

2. No caso, o recorrente não comprovou no momento oportuno que garantiu o juízo da execução, requisito essencial para o recebimento dos embargos à execução no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

3. Incidência do Enunciando no 117 do FONAJE que exige a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial.

4- Não preenchidos os pressupostos de admissibilidade, não há que se falar em recebimento dos Embargos à Execução, devendo o mesmo não ser conhecido.

5- Manutenção da sentença que rejeitou os embargos à execução, mas por fundamentação diversa.

6- Recurso conhecido e parcialmente provido.

(
TJ-MT
10010656720198110033 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 03/05/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 06/05/2022)

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE GARANTIA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A oposição de embargos exige a prévia garantia do débito exequendo, conforme entendimento consolidado pelo Enunciado 117 do FONAJE ("É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial"). Merece prevalecer a decisão agravada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.

(TJ-SP - AI: 01001488420218269022 SP 0100148-84.2021.8.26.9022, Relator: Daniel Romano Soares, Data de Julgamento: 17/03/2022, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 17/03/2022)

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PROCEDIMENTO PRÓPRIO. ENUNCIADO 117 DO FÓRUM NACIONAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-GO 51280796020208090170, Relator: ÉLCIO VICENTE DA SILVA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 08/09/2022)

Após o Executado, comprovar a segurança do juízo, poderá opor novos embargos à execução.

Ante o exposto
, diante da ausência de garantia do juízo, exigida pelo art. 53, § 1o da Lei 9.099/95 e Enunciado no 117 do FONAJE, de ofício, anulo a sentença que julgou improcedentes os Embargos do Devedor.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024